Tribunal: CARF
Processo: 15940.720099/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720099/2013-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.758 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAPEZIO DO BRASIL CONFECÇÃO LTDA - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e §
1, da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720099/2013-40
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou a lavratura dos seguintes autos de infração:
Processo
Debcad
Espécie
Situação

15940.720.099/2013-40
51.039.113-3
Obrigação Principal – Empresa

Recurso Especial
51.039.114-1
Obrigação
Principal
–
Segurados
51.039.115-0
Obrigação Principal – Terceiros
15940.720.100/2013-36
51.039.116-8
Obrigação Acessória – CFL 78
Ac. 2401-010.001
(definitivo)
15940.720.101/2013-81
51.047.026-2
Obrigação Acessória – CFL 38
Ac. 2401-009.999
(definitivo)
15940.720.102/2013-25
51.047.025-4
Obrigação Acessória – CFL 30
Ac. 2401-010.000
(definitivo)
O presente processo trata dos seguintes lançamentos:
- Auto de Infração, Debcad 51.039.113-3 – exigência de contribuições
previdenciárias (patronal), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a
título de (Salário Base, Hora Extra, Férias, 1/3 de Férias, Décimo Terceiro Salário, Décimo
Terceiro Salário na Rescisão, Saldo de Salário, Salário Maternidade, Adicional Noturno e DSR
Extras) e de contribuintes individuais.
- Auto de Infração, Debcad 51.039.114-1 – exigência de contribuições
previdenciárias (parte segurados), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de (Salário Base, Hora Extra, Férias, 1/3 de Férias, Décimo Terceiro Salário,
Décimo Terceiro Salário na Rescisão, Saldo de Salário, Salário Maternidade, Adicional Noturno
e DSR Extras) e de contribuintes individuais.
- Auto de Infração, Debcad 51.039.115-0 – exigência de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de (Salário Base, Hora Extra, Férias, 1/3 de Férias, Décimo
Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário na Rescisão, Saldo de Salário, Salário Maternidade,
Adicional Noturno e DSR Extras).
Em primeira instância, a Impugnação foi considerada improcedente conforme a
seguinte ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NO PÓLO
ATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, tanto as
previdenciárias quanto aquelas destinadas às outras entidades ou fundos.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

Inexiste cerceamento ao exercício da defesa quando todas as peças processuais são
suficientes para delimitar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo, a ocorrência
do fato gerador e a imputação da multa, abrindo-se regular prazo para impugnação.
É na impugnação aos lançamentos fiscais dentro dos prazos regulamentares que se
exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
SAT.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INCRA/SESI/SENAI/SEBRAE/FNDE.
Escapa do âmbito administrativo o afastamento de dispositivos legais em plena vigência
por força de argüição de ilegalidades ou inconstitucionalidade. Todas as contribuições
aqui lançadas - notadamente aquelas devidas pela empresa à Seguridade Social
decorrente do Seguro Acidente do Trabalho e da remuneração de segurados
contribuintes individuais, bem como aquelas destinadas às outras entidades ou fundos -
encontram supedâneo legal em conformidade com o anexo de fundamentos legais do
débito, peça integrante da autuação fiscal.
As contribuições sociais devidas às outras entidades ou fundos, ditas ‘terceiros’ são
determinadas pelo enquadramento do contribuinte no código do FPAS que corresponda
à sua atividade econômica adequada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. DESVINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação..
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição as verbas pagas a qualquer título durante o mês
destinadas a retribuir o trabalho do segurado, salvo aquelas dispostas em relação
exaustiva pela legislação de regência.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS.
MULTA.
LEGALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consectários legais cobrados nas formas da legislação de regência possuem respaldo
legal e não podem ser afastados no âmbito da Administração Tributária sob o
argumento de ferimento a princípios constitucionais tributários.
Possui respaldo legal a utilização da taxa SELIC para fixação dos juros moratórios em
créditos tributários recolhidos com atraso aos cofres públicos.
Na ocorrência da circunstância dolosa de sonegação é pertinente a imputação da multa
de ofício em patamares agravados (duplicada).
Não há hipótese legal para relevar ou mitigar multa moratória ou punitiva regularmente
constituída.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 07/10/2021, prolatando-se o Acórdão no 2401-009.998 (e-fls. 339 a 352), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

NULIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA FISCALIZAR
CONTRIBUIÇÕES.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, tanto as
previdenciárias quanto aquelas destinadas às outras entidades ou fundos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando presentes nos autos
todos os elementos necessários à perfeita compreensão das razões de fato e de direito
que fundamentaram o lançamento de ofício.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL.
CARÁTER INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase propriamente
litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa ou de inobservância ao devido processo legal, durante o procedimento
administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir quando as verbas sequer foram objeto do lançamento.
HORA
EXTRA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no
1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II
ao RICARF.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. FÉRIAS.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de férias
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não constar em Lei
dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFLEXO AO AVISO-PRÉVIO INDENIZADO.
INCIDÊNCIA.
Apesar de não incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à incidência
da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado,
integra o saláriodecontribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária o
reflexo do décimo terceiro salário sobre o aviso prévio, por possuir natureza
remuneratória.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário-maternidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE.
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. DOLO NÃO
COMPROVADO.
É do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do contrário a multa de
ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade qualificada.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este
Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo para apuração da contribuição devida pela empresa os valores
despendidos a título de salário maternidade e afastar a qualificadora da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
em 23/10/2021 (Despacho de Encaminhamento às e-fls. 353), que, em 30/11/2021 (Despacho de
Encaminhamento às e-fls. 372), interpôs Recurso Especial (e-fls. 354 a 365), visando a
rediscussão da matéria da devida qualificação da multa no caso de empresa excluída do
SIMPLES continuar informado em GFIP como se optante ainda fosse, ao qual foi dado
seguimento, conforme despacho de e-fls. 375 a 379.
Em seu Recurso Especial a PGFN alega que:
 o contribuinte ao se declarar como optante pelo Simples mesmo diante de sua
exclusão desse regime tributário teria agido com dolo, pelo intuito de burlar o
pagamento do tributo, na intenção de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador, e por isso devida a qualificação da multa de ofício, por se amoldar à
tipificação penal disposta nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, de que dispõe o
art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/96;
 com a conduta de se declarar como optante pelo Simples houve pagamento a
menor do tributo, com prejuízo ao erário; e
 a conduta foi livre e consciente, demonstrando desprezo ao cumprimento da
obrigação legal e ao princípio da solidariedade de matriz constitucional.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

Ao final, a PGFN pede o conhecimento e provimento do apelo para manutenção
da qualificação da multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão do Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria, e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
Procuradoria, em 18/05/2022 (A.R. – Aviso de Recebimento às e-fls. 482), e não se manifestou.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 375 a
379. Não foram oferecidas Contrarrazões.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como
paradigma o acórdão 2803-003.44.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigma, verifica-se a similitude fática
capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada. Em ambos os casos, trata-se de empresa
que, apesar de excluída do SIMPLES, continuou declarando em GFIP como se optante ainda
fosse.
No acórdão recorrido, o colegiado entendeu que tal atitude não configuraria dolo
capaz de justificar a qualificação da multa. No paradigma, ao contrário, considerou-se que a
conduta do contribuinte configurou-se em uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
Assim, diante da demonstração da divergência jurisprudencial, conheço do
recurso Especial da Fazenda Nacional.
Do Mérito
O processo trata dos Autos de Infração, Debcads 51.039.113-3 (patronal),
51.039.114-1 (segurados), e 51.039.115-0 (terceiros) incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de (Salário Base, Hora Extra, Férias, 1/3 de Férias, Décimo
Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário na Rescisão, Saldo de Salário, Salário Maternidade,
Adicional Noturno e DSR Extras) e de contribuintes individuais, tendo sido aplicada multa
qualificada sob o fundamento de que a empresa não teria recolhido as contribuições devidas, em
função de ter se declarado em GFIP como optante pelo Simples, mesmo diante de sua exclusão.
O Colegiado recorrido desqualificou a multa de ofício, com a seguinte
fundamentação:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

Multa qualificada – Comprovação do dolo
Em que pese as razões recursais referentes à multa também sejam genéricas, com a
recorrente se atendo a alegar a ausência de má-fé, entende-se que a fiscalização não
logrou êxito em trazer ao autos a comprovação da conduta dolosa. Conforme o relatório
fiscal:
9) A empresa foi excluída do Simples Nacional por Ato Administrativo, praticado pelo
ente federativo Estadual Paulista, na data de 01/01/2008, com data efeito a partir de
01/01/2008, consoante processo administrativo 13712—248704/2011, tipo de evento:
alteração no final do período por Exclusão de Ofício — Falta de escrituração do Livro-
Caixa ou não identificação da movimentação financeira- Impedindo nova opção por 3
anos, constando a observação: contribuinte notificado em 23/02/2011 e não apresentou
defesa (doc anexo 5).
(...)
12) Com a exclusão do Simples Nacional, a empresa deveria informar nas GFIP, que
não era empresa optante pelo Simples, informando corretamente o código 01- não
optante. Ao declarar-se optante nas GFIP,s, com esta informação incorreta, reduziu
consideravelmente o valor das contribuições previdenciárias a recolher. Em virtude
desta conduta, o sistema deixou de calcular as contribuições a cargo da empresa e aos
terceiros, previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 8.212/91, conduzindo na
tipificação de omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (sonegação),
nos termos do inciso I, do art. 337-A, do Decreto-Lei no 2.848/ 1940.
Embora não seja incomum que, em casos de fraude, busque-se acobertar a efetiva
movimentação financeira, da falta de escrituração do livro caixa não necessariamente
decorre o dolo de sonegação. Ademais, o lançamento aproveitou documentos da própria
empresa, entre os quais as GFIPs com valores declarados de remuneração.
Note-se ainda que a empresa foi notificada da exclusão do Simples – com data
retroativa a 01/01/2008 - em 23/02/2011. Desse modo, embora a contribuinte pudesse
ter retificado as GFIPS e efetuado o recolhimento espontâneo das contribuições após
sua exclusão, não se pode ter como certo que, à época dos fatos geradores, visava
ocultar a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias. Ausente a
comprovação do dolo, deve ser afastada a qualificadora da multa.
Pois bem, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a aplicação da multa
de ofício qualificada nos casos de sonegação, fraude, conluio, de que tratam os arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64. Entretanto, cabe à fiscalização a demonstração de que o sujeito passivo teria
agido com dolo, a fim de enquadrar sua conduta em algum desses tipos penais.
Pelo que consta dos autos, verifica-se que o autuante não logrou êxito em
demonstrar a conduta dolosa do contribuinte. Limitou-se a argumentar ter aplicado a
qualificadora do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, sem maiores cuidados para descrever de
forma pormenorizada o intuito doloso do sujeito passivo. Confira-se o que consta do relato
fiscal:
12) Com a exclusão do Simples Nacional, a empresa deveria informar nas GFIP, que
não era empresa optante pelo Simples, informando corretamente o código 01- não
optante. Ao declarar-se optante nas GFIP,s, com esta informação incorreta, reduziu
consideravelmente o valor das contribuições previdenciárias a recolher. Em virtude
desta conduta, o sistema deixou de calcular as contribuições a cargo da empresa e aos
terceiros, previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 8.212/91, conduzindo na
tipificação de omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (sonegação),
nos termos do inciso I, do art. 337-A, do Decreto-Lei no 2.848/ 1940.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

13) Lançamos de ofício as contribuições devidas, sobre "base de cálculo" declarada pelo
contribuinte em GFIP e bases das folhas de pagamento, relativo a "contribuições
devidas não declaradas à previdência social", e não recolhidas, com base na legislação
vigente, no período de 01/2009 a 12/2011, com a multa de ofício , aplicada cm
conformidade com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007);
II- ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de í 5 de junho de 2007).
No aspecto de se caracterizar a sonegação, o art. 71, inciso I, da Lei n.o 4502/64, assim
dispõe:
Art.. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
A simples descrição de que a empresa se declarou em GFIP como optante pelo
Simples, apesar de ser excluída desse regime, resultando na falta de recolhimento de
contribuições sociais devidas, não é motivo suficiente para qualificar a multa, sem uma descrição
específica da conduta que caracterizaria o dolo.
Ademais, como bem asseverou o recorrido, a exclusão do Simples se deu com
efeitos retroativos a 01/2008, sendo que a intimação ao contribuinte somente ocorreu em
02/2011, não havendo como inferir que à época dos fatos geradores o sujeito passivo teria agido
com dolo, considerando que a ciência de sua exclusão se deu em data bem avançada à fixada
para efeitos retroativos, e o autuante não apresentou documentos ou fatos descritivos que
demonstrassem dolo perpetrado pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.758 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720099/2013-40

Fl. 501
DF CARF MF
Original